Tribunal: STF
Processo: Rcl 51102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Ágil Serviços Condominiais e Corporativos Especializados Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferida nos Autos da Ação Cível Pública nº 0000290-23.2019.5.10.0009. A autoridade reclamada tornou sem efeito o sobrestamento do processo fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046, sob o fundamento de que o tema em debate possui natureza constitucional, estando excluída a possibilidade de sobrestar o curso da ação civil pública. Ao proferir a decisão, reconheceu a nulidade da cláusula 5ª da CCT 2019, firmada entre o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (categoria a qual a reclamante se insere) e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (SINDISERVIÇOS/DF). 



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    3.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.229. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    7. No caso vertente, foi ajuizada ação cível pública pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de garantir o cumprimento da Cota de Aprendizagem de 5%. A parte reclamante alega que a norma coletiva de 2019, vigente à época do ajuizamento da mencionada ação, “não reduz a cota de aprendizagem, mas faz o enquadramento às normas de regência da aprendizagem”. Afirma que cumpre devidamente a cota de aprendizagem, conforme previsto no art. 428 e seguintes da CLT, constando em seu quadro administrativo 29 empregados e 2 aprendizes. Defende que o caso em análise trata, como o ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de Repercussão Geral), da validade jurídica da convenção coletiva, especificamente cláusulas que versam sobre o contrato de aprendizagem, observado o direito prescrito no art. 7º, incisos XIV e XXVI, da Constituição Federal. 



    8. A controvérsia envolve o debate quanto à validade da Cláusula 5ª, na qual se pactuou o seguinte:



    “CLÁUSULA QUINTA - JOVEM APRENDIZ Destacada a prevalência desta Convenção Coletiva de Trabalho sobre a lei, conforme estabelece o artigo 611-A da Lei 13.467/2017, e diante da incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelas funções abarcadas nos serviços de asseio e conservação ao saudável desenvolvimento do aprendiz (art. 403, parágrafo único, da CLT), agravada pela ausência de conhecimentos técnicos exigidos para o exercício das funções em apreço (artigo 429 da CLT), exemplificadas no rol a seguir, fica convencionado que as empresas darão cumprimento às quotas legais de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT e no Decreto 5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% a incidir sobre base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excetuadas as funções incompatíveis e, portanto, inexigíveis, a seguir exemplificadas: Agente de Portaria/Fiscal de Piso, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, Encarregado de Jardinagem, Encarregado de Limpeza, Encarregado Geral, Garagista, Jardineiro, Jauzeiro, Office Boy/Contínuo, Piscineiro, Servente, Zelador, Recepcionista e Supervisores, Encarregados e demais gerentes dessas funções. Portanto, esta cláusula não se presta a reduzir ou excluir a aplicação da Lei de aprendizagem, mas tão somente faz o enquadramento às normas de regência da aprendizagem com a realidade específica do setor econômico de asseio e conservação. Parágrafo Primeiro - Os contratos de aprendizagem, assim entendidos os que se enquadrem no disposto contido no artigo 428 da CLT, não poderão estabelecer salário inferior ao previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal. Parágrafo Segundo - Como consequência natural da Aprendizagem, os aprendizes contratados serão empregados nas áreas que demandem conhecimento técnico e compatível, excluídas as atividades listadas no caput por não preencherem esses requisitos. Parágrafo Terceiro - De forma a contribuir com a satisfação do objetivo da Aprendizagem (a inserção do jovem no mercado de trabalho), as empresas envidarão esforços para contratação de jovens de 14 a 24 anos para as funções que não exigirem capacitação técnica e que não são elegíveis para incidência da cota estabelecida no artigo 429 da CLT. Parágrafo Quarto – Com o intuito de, efetivamente, dar cumprimento à Lei que trata da cota de aprendizes, fica convencionado que as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, obrigatoriamente, deverão comprovar a contratação do jovem aprendiz, tomando-se por base as funções compatíveis com os requisitos da aprendizagem, incluindo aquelas que não estejam abarcadas por esta convenção coletiva. A comprovação deverá ser feita, trimestralmente, perante o SEAC/DF mediante apresentação dos seguintes documentos: a) relação nominal dos aprendizes, contendo data de nascimento, início e término do contrato, ocupação, função e horário de trabalho; b) cópia do contrato com a instituição de ensino; e c) CAGED. Parágrafo Quinto – Apresentada a documentação exigida no parágrafo quarto, com a regularidade estabelecida, o SEAC/DF deverá fornecer declaração de cumprimento desta cláusula dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de solicitação da declaração.”



     9. O art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos.



    10. O art. 429 da CLT dispõe sobre os percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Essa norma, apesar de classificada como legislação infraconstitucional, realiza o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    11. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, entendeu pela ausência de aderência entre a questão e o paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida nas Rcl 49.702, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 50.166, Relª. Minª. Rosa Weber, Rcl 37.842-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e Rcl 40.013-AgR, Rel. Min. Luix Fux, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    12. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19.631, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator